Tribunal: STF
Processo: Pet 8978
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Otto Roberto Mendonça de Alencar Filho em face do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, por meio da qual o requerente pugna pela instauração de inquérito.
    De acordo com a peça inicial, o requerente teve conhecimento de diálogos mantidos entre o Presidente da República e o ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro, constantes em relatório investigativo, por meio dos quais o Presidente teria encaminhado conteúdo notoriamente falso. 
    O conteúdo falso seria uma mensagem compartilhada através de redes sociais e aplicativos de mensagens, na qual promove-se uma inverídica vinculação do requerente e de seu genitor, o Senador da República Otto Roberto Mendonça Alencar, com a empresa INTS, que seria responsável por administrar o Hospital Espanhol em Salvador, na Bahia.
    Consta da referida mensagem que o Hospital Espanhol teria sido reativado pelo Governador da Bahia, Rui Costa, com a “entrega” gratuita para o INTS, de propriedade de Otto Alencar Filho, sem a realização da devida licitação.
    A narrativa prossegue afirmando que as refeições do Hospital seriam fornecidas pela empresa do Senador Ângelo Coronel a preço seis vezes mais caro que o normal. 
    Registra, ainda, supostas declarações do Secretário de Saúde da Bahia, Sr. Fábio Dantas, que teria afirmado a existência de um orçamento de R$ 230 milhões de reais para a realização de despesas com o Covid, o que seria efetivamente utilizado para supostamente beneficiar o requerente e os demais políticos mencionados (eDOC 1, p. 3).
    O requerente afirma que essa “Fake News” compartilhada pelo Presidente da República constituiria ato atentatório à sua honra e imagem, o que tornaria imprescindível a apuração dos fatos.
    Aduz o postulante que a referida informação seria notoriamente inverídica, tendo sido desmentida publicamente em inúmeras oportunidades, conforme reportagens que indica na petição inicial.
    Alega que a mensagem compartilhada seria anônima e descabida e que o estatuto social do INTS, juntado aos autos, demonstraria a ausência de qualquer vínculo do requerente ou de seu genitor com a referida empresa.
    Portanto, o compartilhamento da referida mensagem constituiria, em tese, o crime de difamação. Acrescenta, ainda, que a coleta e a divulgação dessas mensagens que estavam armazenadas no celular do ex-Ministro Sérgio Moro não possui qualquer vinculação com o Inquérito 4831, que apura a possível interferência do Presidente da República na Polícia Federal.
    Por conseguinte, defende que a publicização de tais fatos, em contrariedade às determinações proferidas pelo Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello nos autos do referido inquérito, estaria a indicar a prática do crime do art. 28 da Lei de Abuso de Autoridade, que se refere à divulgação de “gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado” (eDOC 1, p. 11).
    Por todos esses motivos, requer: a) o compartilhamento do relatório das mensagens armazenadas no celular do ex-Ministro Sérgio Moro e outras provas conexas; b) a instauração de novo inquérito contra o Presidente da República, com o sorteio de novo Relator, tendo em vista a ausência de correlação com os fatos investigados no INQ 4813.
    Em 18 de junho de 2020, o Relator do INQ 4813, Ministro Celso de Mello, encaminhou a petição e os documentos apresentados à Presidência, sugerindo a autuação na classe “Petição”, com a livre distribuição entre os membros desta Corte.
    Em 24 de junho de 2020, a Presidência acolheu a sugestão do ilustre Relator. Os autos foram encaminhados a este gabinete.
    É o relatório. Decido.
    No caso em análise, verifica-se que não compete a esta Corte processar a notitia criminis apresentada pelo requerente. 
    Com efeito, a redação do art. 230-B, do RISTF, prevê expressamente que compete à Procuradoria-Geral da República (PGR) a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, como ocorre no caso em análise:
    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.
    De acordo com Daniel Marchionatti, “Os Tribunais não devem processar notitia criminis, mas devem requisitar a instauração de inquérito policial, caso constatem fatos aparentemente criminosos em sua atividade” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).
    A diferença, segundo o autor, é que no segundo caso, “o crime é constatado pelo Tribunal em sua atuação institucional – processos ou atividade administrativa” (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).
    Na situação objeto de análise, observo que não se trata de requisição de instauração de inquérito em virtude de crimes constatados a partir da atuação institucional do Tribunal, tanto que o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello, Relator do INQ 4831, não adotou qualquer providência em relação aos fatos narrados pelo requerente. 
    Por esse motivo, entendo que deve o requerente adotar as providências que entenda cabíveis perante as autoridades competentes, não sendo possível a tramitação da notícia-crime por intermédio desta Corte. 
    Ressalte-se que o enunciado nº 741 da Súmula do STF, citado pelo representante, não é suficiente para fins de acolhimento do requerimento formulado. 
    Isso porque a opção pela representação criminal deve ser formulada perante a autoridade policial ou o Ministério Público, e não em face do órgão judicial eventualmente responsável pelo julgamento do representado.
    Registre-se que embora a tramitação de notitia criminis não seja permitida, a parte final do art. 230-B do RISTF possibilita o encaminhamento da comunicação à Procuradoria-Geral da República, para as providências que esse órgão entender pertinentes. 
    Contudo, nos casos em que esse encaminhamento possa gerar repercussões políticas indevidas, ou seja, a criação de “factoides políticos” de que o STF estaria “processando” autoridades, a jurisprudência do Tribunal admite o não encaminhamento das informações, inclusive como forma de se resguardar institucionalmente a Corte.
    Tem-se, nessa linha, o precedente firmado a partir do acórdão proferido pelo Plenário nos autos da PET 2805, Rel. Min. Nelson Jobim, julgado em 13.11.2002.
    Com efeito, nesse julgamento o Tribunal optou por não conhecer da notitia criminis apresentada, com a determinação de arquivamento dos autos.
    Compreendo que idêntico raciocínio deve ser aplicado ao presente caso, tendo em vista as indevidas repercussões políticas do pedido que não encontra amparo no Regimento Interno desta Corte e também por considerar que não foram apresentados indícios mínimos que sequer sugiram a comunicação do fato à PGR.
    A alegada ofensa à honra do requerente ocorreu através de compartilhamento de mensagens em caráter privado entre o Presidente da República e o ex-Ministro Sérgio Moro.
    Destarte, não se vislumbra, sequer em tese, a intenção de divulgar a terceiros fatos ofensivos à honra do postulante. Também inexiste qualquer indício concreto que o Presidente da República soubesse que se tratava de notícia falsa ou que tenha sido o responsável pela redação da mensagem considerada ofensiva.
    Ademais, não é possível concluir, a priori, que as mensagens não estejam relacionadas com os fatos apurados no INQ 4813 e que tenham sido indevidamente publicadas para constranger o requerente.
    Acresça-se, ainda, que o requerente não figura como investigado ou acusado nos autos do mencionado inquérito, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de cometimento do crime do art. 28 da Lei 13.869/2019.
    Dispositivo
    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado e determino o arquivamento dos presentes autos, com base no art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente